Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720087-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a União (AGU), bem como a parte exequente/embargada (interessada), Tatiana Cunha Sociedade Individual de Advocacia e Tatiana Cunha Rego, para contrarrazões ao agravo interno (ID 72301232). Após, à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator